Tribunal: TCU
Processo: 001.647/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6276/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em destacar o ato do Sr. Antonio Fortunato Maximiano, para a realização da diligência proposta pelo MP/TCU, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 001.647/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Fortunato Maximiano (XXX.877.377-XX); Elizabete Martins de Souza Vieira (XXX.292.816-XX); Ernani Mendes de Lima (XXX.432.126-XX); Jose Antonio de Freitas (XXX.016.076-XX); Jose Cupertino Pinheiro (XXX.436.396-XX); Jose Maria Soares (XXX.102.408-XX); Olindo Antonio da Silveira (XXX.984.206-XX); Otacilio Coura (XXX.365.976-XX); Paulo Antonio da Silva Santana (XXX.429.696-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa - UFV. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.